Tribunal: TJPA
Processo: 0000192-19.2012.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000192-19.2012.8.14.1465

APELANTE: MARCIANO MORENO BORBA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO –DECISÃO DO TRIBUNAL DO JURI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – R
ECONHECIMENTO

DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA.
A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo de Necroscópico. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas e confissão do apelante, produzidos em juízo sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, restando comprovado que o apelante não usou de meios moderados para repelir a suposta agressão por parte da vítima, haja vista que desferiu diversos golpes tão profundos violentos, que chegaram a decepar o seu braço.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCIANO MORENO BORBA
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória da Vara Criminal da Comarca de Aveiro.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de junho de 2012, por volta das 21h00min, o ora denunciado utilizando-se de arma branca do tipo terçado, matou a vítima Roberto Araújo Silva, após desferir golpes nos braços, punhos e cabeça.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou Marciano Moreno Borba nas sanções punitivas do
artigo 121 do CP, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Inconformado, o apelante alega preliminarmente que a decisão do Tribunal do Juri foi manifestamente contrária à prova dos autos, afirmando ter agido em legítima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante alega preliminarmente que a decisão do Tribunal do Juri foi manifestamente contrária à prova dos autos, afirmando ter agido em legítima defesa, pelo que passo a analisar, veja:

A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 19) e Laudo de Necroscópico (fls. 20/22).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas e confissão do apelante, produzidos em juízo sobre o crivo do contraditório e ampla defesa.

As testemunhas de acusação, policiais militares, narraram que estavam trabalhando este dia quando foram avisados por populares que havia ocorrido um homicídio na região. Que prenderam o apelante quando tentava fugir de barco para a cidade de Santarém, e na ocasião confessou o crime.

O artigo 25 do Código Penal: “
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

No entanto de acordo com o acervo probatório apresentado, não há o que se falar em legítima defesa, pois entendo que o apelante não usou de meios moderados para repelir a suposta agressão por parte da vítima, haja vista que desferiu diversos golpes contra o mesmo, tão profundos e violentos, que chegaram a decepar o seu braço.

Por tanto, nota-se que houve elementos probatórios suficientes para respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, que afastou a legitima defesa.

Seguindo este entendimento, colacionamos jurisprudência deste Tribunal, onde um denunciado age mediante violência exacerbada, afastando a citada excludente de ilicitude:

PENAL. ART. 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO.AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. IMPROCEDÊNCIA
.
O

entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que a ausência de laudo de exame cadavérico não é causa de nulidade, se houverem outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade delitiva, como no presente caso.
ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO
.
O apelante não preenche os requisitos obrigatórios necessários para a aplicação da referida excludente de ilicitude de legítima defesa, tendo em vista que ele se aproveitou do fato de que a vítima estava de costas, surpreendendo-a com um golpe de terçado, que arrancou sua cabeça do corpo.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, não cabendo a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisão é amparada em provas harmônicas e coesas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000020-05.1998.8.14.0031 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/04/2022)

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos, diante o princípio da soberania dos vereditos.

Colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR O VEREDITO
. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E DEPOIMENTOS INDIRETOS. INSUFICIÊNCIA. IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da soberania dos vereditos é mitigado quando os jurados proferem decisão teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o decisum deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

2. Esta Corte Superior não admite a pronúncia - tampouco a condenação, que exige standard probatório mais elevado - fundada, tão somente, em elementos colhidos no inquérito e em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes. Além disso, ainda que seja apontada a fonte originária da informação, caso não tenha ido a óbito, ela deve ser ouvida em juízo, notadamente porque a utilidade processual do depoimento indireto é indicar as testemunhas referidas para sua posterior oitiva, de forma direta.

Precedentes.

3. No caso ora em exame, a condenação do réu pelos jurados foi amparada, tão somente, em uma oitiva colhida no inquérito policial e em provas indiretas das testemunhas sigilosas, cujos depoimentos não foram corroborados pelas duas fontes originárias indicadas. Uma delas nem sequer foi arrolada como testemunha e a outra era o réu, que exerceu o seu direito ao silêncio nas fases inquisitorial e judicial. Assim, não havia prova idônea e suficiente para fundamentar a decisão dos jurados, razão pela qual foi violado o art. 593, III, "d", do CPP. Não havia substrato mínimo nem sequer para lastrear a pronúncia do acusado, o que conduz à sua despronúncia ex officio.

4. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja sido atingido um standard probatório suficiente, que se situa "entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado" (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/10/2023).

5. O standard probatório para a pronúncia - é dizer, a demonstração da suficiência dos indícios de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri - não é alcançado por meio de elementos colhidos na fase inquisitorial e não corroborados em juízo nem por depoimentos indiretos sem a ratificação da fonte originária.

6. Portanto, a solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o réu ao Tribunal do Júri com base em depoimentos indiretos e elementos informativos - e, por conseguinte, impronunciar o acusado.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.428.788/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 11/06/2024